Tribunal: TJDFT
Processo: 0703325-31.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DANO MORAL. CORRETA FIXAÇÃO.
1. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
2. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consuma-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o mal ameaçado.
3. O crime de violação de domicílio- art. 150 do Código Penal - é de mera conduta, e se consuma por ocasião do ingresso do réu, sem anuência, no domicílio da vítima ou em suas dependências, independentemente de resultado naturalístico, como ocorreu na hipótese vertente.
4. Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”, como ocorre na hipótese dos autos.
5. A teoria adotada pela legislação penal brasileira da actio libera in causa reza que somente em razão de caso fortuito ou força maior o consumo acidental de álcool ou substâncias entorpecentes tem o condão de excluir ou diminuir a responsabilidade penal do agente.
6. Recurso conhecido e desprovido.